Tribunal: TJMT
Processo: 1025538-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025538-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Desacato, Nulidade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), RODRIGO SELHORST HEIDEMANN - CPF: 030.974.441-57 (PACIENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), REINALDO NEVES DO NASCIMENTO - CPF: 405.867.311-72 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), M. D. S. N. - CPF: 068.478.331-22 (VÍTIMA), GILDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 570.538.041-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO – AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO, EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO DO CELULAR APREENDIDO – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – NATUREZA INQUISITÓRIA DO INQUÉRITO POLICIAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA E CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

É sabido que o inquérito policial tem natureza inquisitória, ou seja, não há contraditório pleno nesse momento, este será exercido na fase instrutória de eventual ação penal e perante a autoridade judicial competente, trata-se do chamado contraditório diferido ou postergado.

Não há constrangimento ilegal quando o deferimento de acesso aos dados do aparelho celular apreendido ocorreu mediante prévia e fundamentada autorização judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rodrigo Selhorst Heidemann
, indicando como autoridade coatora a juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Os impetrantes noticiam que o paciente foi preso em flagrante no dia 8.10.2020, sob a acusação de ter supostamente praticado os delitos tipificados nos artigos 129, 147, 329 e 331, todos do Código Penal. No dia seguinte foi-lhe concedida a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduzem que a autoridade policial representou pelo afastamento do sigilo telemático do aparelho celular apreendido do paciente e que a representante do órgão ministerial opinou pelo deferimento da medida.

Na sequência, a defesa requereu sua intimação para manifestar-se quanto à mencionada representação policial e juntou o instrumento procuratório, todavia, a autoridade impetrada deferiu a medida sem oportunizar a manifestação da defesa constituída.

Argumentam que o caso não é urgente, tampouco existia perigo de ineficácia da medida, razão pela qual entendem que deveria ser observado o prazo de 5 dias para a parte contrária se manifestar, consoante dispõe o artigo 282, § 3°, do Código de Processo Penal, e ainda que houvesse urgência ou perigo de ineficácia da medida, sustentam que a autoridade coatora não fundamentou sua decisão nesse sentido, o que caracteriza constrangimento ilegal por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações, em síntese, postularam para que fosse concedida liminarmente a ordem, a fim de que fosse suspensa a decisão interlocutória objurgada, oficiando-se à Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Ponstes e Lacerda/MT para que se abstenha de realizar qualquer perícia no aparelho celular do paciente ou que, se iniciada, seja imediatamente interrompida a perícia.

No mérito, requereram a confirmação da liminar para revogar a decisão objurgada, facultando ao juízo de origem que permita à defesa se manifestar quanto à representação policial (Id. 68519958).

Juntaram documentos (Id. 68519959).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 68876951).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações necessárias, acompanhadas de documentos (Ids. 70037463 – 70037471).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 63864979).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como mencionado, os impetrantes buscam a revogação da decisão de primeiro grau que decretou o afastamento do sigilo telemático do celular apreendido do paciente
Rodrigo Selhorst Heidemann
, porquanto sustentam que ela não está fundamentada, tampouco foi oportunizado à defesa se manifestar acerca da representação policial, nos termos do artigo 282, § 3°, do Código de Processo Penal, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem razão, contudo.

Analisando detidamente os autos, verifico que após a prisão em flagrante do paciente sob a acusação de ter praticado, em tese, os delitos tipificados nos artigos 129, 147, 329 e 331, todos do Código Penal, e a apreensão de seu aparelho telefônico, a autoridade policial buscou a prévia autorização judicial para acessar os dados armazenados no celular, em atenção à garantia constitucional de inviolabilidade da intimidade e da vida privada, prevista no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal.

Por outro lado, a decisão objurgada, ao contrário do que sustentam os impetrantes, está concretamente fundamentada, consoante consignei por ocasião da análise do pedido de liminar.

Com efeito, a juíza singular deferiu o acesso, extração e análise dos conteúdos vinculadas ao aparelho eletrônico apreendido com o paciente com base em elementos investigativos concretos, inclusive ela cita trechos de oitiva de testemunhas que apontam o envolvimento do paciente com a prática de outros crimes, entre eles o tráfico de drogas e o envolvimento de outros suspeitos, como a pessoa conhecida por “Borges”.

Nesse contexto, não vejo como dar amparo à súplica defensiva, pois o acesso aos dados armazenados no aparelho celular do paciente foram previamente autorizados judicialmente.

Em relação à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa porque não houve a intimação da defesa para se manifestar sobre a representação policial também não prospera.

É sabido que o inquérito policial tem natureza inquisitória, ou seja, não há contraditório pleno nesse momento, este será exercido na fase instrutória de eventual ação penal e perante a autoridade judicial competente.

Aliás, o contrádio prévio no deferimento do afastamento do sigilo telefônico colocaria em risco a própria eficácia da medida, diante da possibilidade de que terceiros acessem, remotamente, os dados no aparelho apreendido.

Sobre essa questão, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“(...)
Não há que falar em contraditório prévio no deferimento da quebra do sigilo telefônico, pois, considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa
, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal (...)”
(AgRg no
HC
n. 620.751/SC, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15.12.2020) – grifei.

Portanto, considerando que a decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, e que o acesso aos dados armazenados no aparelho celular do paciente dar-se-á mediante prévia autorização judicial, não verifico qualquer violação às normas constitucionais e legais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada, por entender que no caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021